Tribunal: STF
Processo: ARE 1445353
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL. NECESSIDADE DE RESPEITO À FILA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    1. Apelação interposta em face de sentença que, nos autos da ação de procedimento comum, julga improcedente o pedido. A controvérsia nos autos consiste na análise do pedido de tratamento cirúrgico de Artroplastia Total de Quadril imediato, sem a necessidade de aguardar fila de espera no INTO.



    2. A saúde é um direito social fundamental, previsto constitucionalmente nos arts. 6º e 196, mas deve ser regulamentada para que alcance de maneira justa e isonômica a coletividade. Nesse sentido, foi criada a Lei n° 8.080/1990, Lei do SUS, para regulamentar os delineamentos constitucionais acerca do Sistema Único de Saúde.



    3. A supracitada lei alberga o conceito de assistência terapêutica integral, mas que deve ser concebido de maneira regulada visto que não há viabilidade para que a Administração se comprometa com toda e qualquer demanda em saúde. Nesse sentido, é por conta de um raso entendimento acerca da integralidade que, por vezes, são concedidas tutelas que acabam por criar diferentes categorias de usuários no âmbito de assistência à saúde, os que demandam judicialmente e os que não o fazem, resultando em quebra de isonomia.



    4. A interferência do Judiciário deve ser pautada em observância ao princípio da isonomia, de maneira a não garantir privilégios àqueles que o procuram em detrimento dos que aguardam por tratamentos e procedimentos nas filas de espera realizadas pelo SUS e administrativamente organizadas. Nesse sentido: TRF2, 7ª Turma Especializada, APELREEX 0113038-64.2013.4.02.5101, Rel. Des. Fed. PAULO ANDRE ESPIRITO SANTO BONFADINI, DJe 13.8.2019; TRF4, 4ª Turma Especializada, AI 5015429-40.2018.4.04.0000, Rel. Des. VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, DJE 15.4.2018.



    5. Não cabe ao Judiciário intervir na ordem estabelecida segundo critérios de natureza médica e/ou cronológica para o atendimento médico. A organização da fila de espera para a prestação de serviços de saúde é incumbência da Administração, restando à via judicial somente a correção de possíveis ilegalidades. (TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 0001802-59.2013.4.02.5117, Rel. Des. GUILHERME COUTO DE CASTRO, DJE 16.10.2014; TRF2, 5ª Turma Especializada, AI 0002640-22.2016.4.02.0000, Rel. Des. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJE 22.6.2016).



    6. No caso em questão, o perito médico do juízo esclareceu que há urgência na realização do tratamento da autora, há risco de agravamento da lesão e que o risco de morte sempre existe, pois é uma paciente com comorbidades, hipertensa, diabetes tipo II, com restrições de movimentos, porém, também destacou que a paciente encontra-se clínicamente estabilizada e cadastrada no INTO, Hospital do SUS que é local onde se realizam tais cirurgias, aguardando ser chamada para a realização do procedimento cirúrgico.



    7. Não demonstrada a urgência do procedimento com a estabilização do quadro da apelante, correta a sentença que julgou improcedente o pedido, porquanto se deve observar a ordem da fila de espera para realização de cirurgia eletiva, já que o caso da recorrente não demanda prioridade em detrimento de todos os outros que aguardam a sua vez para a realização de um procedimento cirúrgico. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0019874-74.2015.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJe 19.12.2017.



    8. Não é caso de majoração dos honorários de sucumbência, haja vista que não foram arbitrados na origem (STJ, 2ª Seção, AgInt nos EREsp 1539725, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJE 19.10.2017).



    9. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput, incisos XXXV, LIV, LV e § 1º; 37; 196; 198, inciso II, e 200 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente